Tribunal: CARF
Processo: 10437.721980/2017-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. DECADÊNCIA.
O termo inicial da contagem do prazo decadencial seguirá o disposto no art. 150, §4o do CTN, se houver pagamento antecipado do tributo e não houver dolo, fraude ou simulação; caso contrário, observará o teor do art. 173, I do CTN.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO LANÇAMENTO. DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Havendo comprovação de que o sujeito passivo demonstrou conhecer o teor da acusação fiscal formulada no auto de infração, considerando ainda que todos os termos, no curso da ação fiscal, foram-lhe devidamente cientificados, que logrou apresentar esclarecimentos e suas razões de defesa dentro dos prazos regulamentares, não há que se falar em cerceamento ao direito de defesa bem assim não há que se falar em nulidade do lançamento.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS/JURÍDICAS.
A comprovação do auferimento de rendimentos tributáveis não declarados pelo contribuinte à Receita Federal caracteriza omissão de rendimentos e configura infração à legislação tributária, com o consequente lançamento de ofício.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTO. SUJEIÇÃO PASSIVA. SÚMULA CARF N.o 12.
Nos termos da Súmula CARF no 12, constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva retenção. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA. PROVA
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/98, a Lei n° 9.430/96, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
À autoridade lançadora cabe comprovar a ocorrência do fato gerador do imposto, ou seja a aquisição da disponibilidade econômica; ao contribuinte, cabe o ônus de provar que o rendimento tido como omitido tem origem em rendimentos tributados ou isentos, ou que pertence a terceiros. Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a provada origem dos recursos informados para acobertar seus dispêndios gerais e aquisições de bens e direitos.
INDEFERIMENTO DE PERÍCIA. MOTIVAÇÃO.
A motivação para a diligência requerida deve estar motivada pela impossibilidade do Sujeito passivo possuir ou reunir as provas para as comprovações requeridas, o que não se nota no caso em concreto. Ademais, caberia ao recorrente ter providenciado as provas necessárias das razões do seu direito em instância de primeiro grau, ou em seu recurso, a depender das circunstância e aceitação do órgão julgador.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10437.721980/2017-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.411 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de outubro de 2023
Recorrente
JOSE FERNANDO PINTO DA COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. DECADÊNCIA.
O termo inicial da contagem do prazo decadencial seguirá o disposto no art.
150, §4o do CTN, se houver pagamento antecipado do tributo e não houver
dolo, fraude ou simulação; caso contrário, observará o teor do art. 173, I do
CTN.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO LANÇAMENTO.
DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Havendo comprovação de que o sujeito passivo demonstrou conhecer o teor da
acusação fiscal formulada no auto de infração, considerando ainda que todos os
termos, no curso da ação fiscal, foram-lhe devidamente cientificados, que
logrou apresentar esclarecimentos e suas razões de defesa dentro dos prazos
regulamentares, não há que se falar em cerceamento ao direito de defesa bem
assim não há que se falar em nulidade do lançamento.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS
FÍSICAS/JURÍDICAS.
A comprovação do auferimento de rendimentos tributáveis não declarados pelo
contribuinte à Receita Federal caracteriza omissão de rendimentos e configura
infração à legislação tributária, com o consequente lançamento de ofício.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTO. SUJEIÇÃO PASSIVA. SÚMULA
CARF N.o 12.
Nos termos da Súmula CARF no 12, constatada a omissão de rendimentos
sujeitos à incidência do imposto de renda na declaração de ajuste anual, é
legítima a constituição do crédito tributário na pessoa física do beneficiário,
ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva retenção.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA. PROVA
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/98, a Lei n° 9.430/96, em
seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10437.721980/2017-68
Fl. 11721
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.411 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.721980/2017-68

valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
À autoridade lançadora cabe comprovar a ocorrência do fato gerador do
imposto, ou seja a aquisição da disponibilidade econômica; ao contribuinte,
cabe o ônus de provar que o rendimento tido como omitido tem origem em
rendimentos tributados ou isentos, ou que pertence a terceiros. Se o ônus da
prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a provada origem dos
recursos informados para acobertar seus dispêndios gerais e aquisições de bens
e direitos.
INDEFERIMENTO DE PERÍCIA. MOTIVAÇÃO.
A motivação para a diligência requerida deve estar motivada pela
impossibilidade do Sujeito passivo possuir ou reunir as provas para as
comprovações requeridas, o que não se nota no caso em concreto. Ademais,
caberia ao recorrente ter providenciado as provas necessárias das razões do seu
direito em instância de primeiro grau, ou em seu recurso, a depender das
circunstância e aceitação do órgão julgador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar, afastar a prejudicial de decadência e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso
voluntário para desagravar e desqualificar a multa de ofício incidente sobre a parte do
lançamento decorrente de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos de origem não
comprovada e para alterar o valor da multa qualificada para 100% no caso da infração de
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Ana Carolina da Silva
Barbosa, Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de lançamento efetuado por meio do Auto de Infração
de fls. 11544/11554, relativo ao exercício 2013, ano-calendário 2012, em nome de JOSE
FERNANDO PINTO DA COSTA, para apuração de imposto de renda da pessoa física
(cód.2904), no valor total de R$18.337.412,99, acrescido de multa de ofício qualificada e
agravada em 225% e juros de mora, conforme fls. 11544.
O contribuinte, em suas manifestações no curso do procedimento fiscal, afirmou
que o total dos rendimentos isentos e não tributáveis, no ano-calendário de 2012, seriam
Fl. 11722
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.411 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.721980/2017-68

oriundos de supostos lucros e dividendos, provenientes de 20 pessoas jurídicas ligadas ao
fiscalizado. Alegou, também, que por questões gerenciais, visando otimizar a administração e
utilização dos recursos financeiros daquelas pessoas jurídicas, os supostos lucros e dividendos
das entidades ligadas seriam pagos por meio de uma outra entidade ligada, SOCIEDADE
ADMINISTRADORA E GESTÃO PATRIMONIAL LTDA, CNPJ n° 06.120.096/0001-08, que
centralizava os recursos daquelas, as quais lhe transfeririam valores recebidos, para realizar
todos os pagamentos das demais.
Nesse contexto, segundo as alegações do contribuinte, os lucros e dividendos
distribuídos a ele, pelas entidades ligadas, seriam contabilizados por estas, mas os respectivos
valores sairiam do caixa da SOCIEDADE ADMINISTRADORA E GESTÃO PATRIMONIAL
LTDA, conforme supostos lançamentos contábeis anexados à carta-protocolo apresentada em
10/04/2017.
No decorrer do procedimento fiscal, tendo em vista a falta de apresentação
integral e satisfatória de documentos e esclarecimentos, ficou caracterizada a conduta de
embaraço à fiscalização, com a lavratura do respectivo Termo de Embaraço à Fiscalização, em
12/06/2017, com ciência postal, por meio de aviso de recebimento AR dos correios, em
16/06/2017.
Em 16/06/2017, foram emitidas, e encaminhadas às Instituições Financeiras
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e BANCO SANTANDER BRASIL S/A, Requisições de
Informações sobre Movimentação Financeira - RMF; tais instituições encaminharam os
documentos solicitados à fiscalização.
Em 19/09/2017, lavrou-se o Termo de Constatação e Intimação Fiscal no 06/2017,
consignando as constatações efetuadas pela fiscalização, bem como as planilhas elaboradas com
base nos extratos bancários referentes às contas bancárias do fiscalizado, reiterando os Termos
anteriores, e re-intimando o contribuinte a comprovar a origem dos recursos creditados nas
contas bancárias mantidas junto às Instituições Financeiras supracitadas, no ano-calendário de
2012, submetido a ação fiscal.
Foram abertos 20 Termos de Distribuição de Procedimento Fiscal - Diligência
(TDPF-D), sendo um para cada uma das 20 entidades ligadas ao contribuinte, em que o mesmo
alegou terem distribuído lucros ou dividendos, por meio da SOCIEDADE ADMINISTRADORA
E GESTÃO PATRIMONIAL LTDA.
Concluiu a fiscalização que, em verdade, apesar das alegações do interessado de
que teria auferido lucros distribuídos de entidades lucrativas, restou comprovado que tais
entidades não distribuíram lucros, restando evidente que os rendimentos recebidos decorreram de
remuneração decorrente do grupo INSTITUTO EDUCACIONAL DO ESTADO DE SÃO
PAULO - IESP, CNPJ n°63.083.869/0001-67, entidade beneficiada até então imunidade/isenção
tributária.
Com relação à movimentação financeira do impugnante, concluiu a fiscalização
que o fiscalizado não adimpliu quase nenhuma das intimações em que lhe foi solicitada a
comprovação dos depósitos bancários, por meio de documentação bancária e documentação
hábil e idônea, com objetivo de demonstrar a procedência e a natureza jurídica de cada depósito
ocorrido nas contas fiscalizadas. Assim, foi efetuado o lançamento correspondente.
Houve qualificação e agravamento da multa de ofício aplicada.
Fl. 11723
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.411 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.721980/2017-68

Em vista das irregularidades apuradas, a Fiscalização elaborou o Termo de
Verificação Fiscal com todas as observações e fatos aqui relatados e lavrou o auto de infração de
fls. 11544/11554 com as seguintes infrações, as quais totalizam o montante omitido de
R$66.681.501,80:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS
(fls. 11545);
OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADOS POR DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA (fls. 11545/11546).
O contribuinte apresentou impugnação às fls. 11563/11602, com base nos
seguintes tópicos a seguir, em síntese:
I.
DA TEMPESTIVIDADE
II.
DOS
FATOS-DO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
No
10437.721980/2017-68
II.1
DO TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL No 08.1.96.00-2014-00794-3
III.
PRELIMINARMENTE-DA
DECADÊNCIA
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO EM COBRANÇA
IV.
DA IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO IRPF INCIDENTE
SOBRE OS MESMOS VALORES TRIBUTADOS NO PROCESSO
ADMINISTRATIVO No 19515.721120/2017-93 E QUE TAMBÉM JÁ
FORAM
LEVADOS
À
TRIBUTAÇÃO
PELAS
20
PESSOAS
JURÍDICAS QUE DISTRIBUÍRAM LUCROS E DIVIDENDOS.
V.
DA IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO IRPF DECORRENTE
DA DESQUALIFICAÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS A TÍTULO
DE LUCROS E DIVIDENDOS.
V.1. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SR. JOSÉ FERNANDO.
V.2. SUBSIDIARIAMENTE: DA IMPOSSIBILIDADE DE SUBSISTÊNCIA
DA MULTA APLICADA. INTERPRETAÇÃO DA SÚMULA No 73 DO CARF.
V3. DA NÃO OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO
PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 116 DO CTN. NULIDADE DO AUTO DE
INFRAÇÃO.
VI.
DA
IMPOSSIBILIDADE
DE
TRIBUTAÇÃO
DOS
DEPÓSITOS/CRÉDITOS BANCÁRIOS COM BASE NO ART. 42 DA
LEI No 9.430/96.
VII.
DA IMPOSSIBILIDADE DE QUALIFICAÇÃO E AGRAVAMENTO
DAS PENALIDADES
VIII. DAS CONCLUSÕES E DO PEDIDO
Foi proferido o Acórdão no 12-103.613 - 19a Turma da DRJ/RJO, (fls.
11618/11646), em que a impugnação foi julgada improcedente por maioria de votos. O voto
vencido foi pela improcedência da qualificação da multa de ofício, relativamente à infração
"OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADOS POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA".
Fl. 11724
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.411 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.721980/2017-68

A seguir transcrevo as ementas da decisão recorrida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2013
NULIDADE. PRESSUPOSTOS. INEXISTÊNCIA.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
DECADÊNCIA. TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. TERMO
INICIAL.
Em se tratando de tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo
decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício), conta-se do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ser efetuado (art. 173, I, do CTN),
nos casos em que constatado dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
mesmo nos casos em que ocorreu o pagamento antecipado da exação e
exista declaração com efeito de confissão de dívida prévia do débito.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS EM DECORRÊNCIA DE
DISTRIBUIÇÃO SIMULADA.
Resta comprovado o pagamento de rendimentos aos sócios, por parte da
entidade beneficiária de imunidade e o respectivo recebimento, por parte
do contribuinte.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no seu art. 42, estabeleceu
uma presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento
do imposto correspondente sempre que o titular da conta bancária,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de
investimento.
RECEITA OMITIDA. CRÉDITOS INFERIORES A R$12.000,00.
EXCLUSÃO.
Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos são analisados
individualizadamente, observado que não são considerados, no caso de
pessoa física, os de valor individual igual ou inferior a R$12.000,00, desde
que o seu somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de
R$80.000,00 e os decorrentes de transferências de outras contas da própria
pessoa física.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA
A exigência da multa de ofício qualificada, no percentual de 150%, é
cabível quando resta comprovada alguma das hipóteses previstas nos
artigos 71, 72 ou 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964.
MULTA AGRAVADA. FALTA DE ATENDIMENTO À INTIMAÇÃO.
Fl. 11725
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.411 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.721980/2017-68

Comprovado que o contribuinte não respondeu intimações que lhe foram
feitas para prestar esclarecimentos, sobre o imposto lançado aplica-se o
agravamento da multa em 112,5%.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e as judiciais, não proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade das normas legais, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
CITAÇÕES DOUTRINÁRIAS NA IMPUGNAÇÃO.
Não compete à autoridade administrativa apreciar alegações mediante
juízos subjetivos, uma vez que a atividade administrativa deve ser exercida
de forma plenamente vinculada, sob pena de responsabilidade funcional.
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
A multa de ofício constitui penalidade por descumprimento da obrigação
tributária, cuja aplicação decorre de expressa previsão legal, refugindo à
competência da autoridade julgadora administrativa, a análise de aspectos
constitucionais atinentes ao confisco, razoabilidade e proporcionalidade.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA E/OU PERÍCIA.
Considera-se não formulado o pedido de diligência e/ou perícia que deixar
de atender aos requisitos legais. Considere-se, ainda, que os elementos de
prova a favor do interessado, nesse caso particular, deveriam ser
produzidos por ele próprio e apresentados quando de sua impugnação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

O contribuinte teve ciência do acórdão de impugnação em 26/11/2018, conforme
AR às fls. 11650 e apresentou recurso voluntário(fls. 16655/11699) em 21/12/2018, conforme
documentos às fls. 11651/11652, com base nas principais alegações a seguir, em síntese:
I. DA TEMPESTIVIDADE
II. DOS FATOS
III-PRELIMINARMENTE-DA DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
EM COBRANÇA
O prazo decadencial são as datas dos próprios pagamentos realizados pela pessoa
jurídica conforme se depreende da leitura dos parágrafos 1o e 4o do art. 43 da Lei no 9.430/96. Os
rendimentos devem ser tributados no mês do recebimento do crédito pela instituição financeira.
Todos os pagamentos que foram realizados antes de 11.12.2012 se encontram
atingidos pela decadência.
IV.DA IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO IRPF INCIDENTE SOBRE
OS MESMOS VALORES TRIBUTADOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO No
Fl. 11726
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.411 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.721980/2017-68

19515.721120/2017-93 E QUE TAMBÉM JÁ FORAM LEVADOS À TRIBUTAÇÃO PELAS
20 PESSOAS JURÍDICAS QUE DISTRIBUÍRAM LUCROS E DIVIDENDOS.
Os mesmos valores levados à tributação foram objeto do processo administrativo
no19515.721110/2017-93, instaurado em face da Sociedade Administradora e Gestão Patrimonial
LTDA (“ Sociedade Administradora”) e também dos Srs. José Fernando e Cláudia Aparecida
Pereira. Em mencionado processo, a fiscalização tributária, alegando que a Sociedade
Administradora realizou pagamentos sem causa ou a beneficiário não identificados, utilizou-se
da previsão do art. 61, caput e § 1o, da Lei no 8.981/95, e do art. 674, caput e §1o, do RIR 99, para
cobrar o imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF) à alíquota de 35%.
Há uma nítida identidade entre períodos de cobrança (ano-calendário 2012) e a
conta contábil de onde foram extraídos os valores que integram as bases de cálculo do IRRF e do
IRPF. Os tributos em cobrança nos 03 processos administrativos incidiram sobre os mesmos
fatos e bases de cálculo.
IV. 1 DA IMPOSSIBILIDADE DE DESQUALIFICAÇÃO DA CAUSA DE
PAGAMENTO POR PESSOA JURÍDICA A SÓCIO
Ao desconsiderar a transferência de valores entre pessoa jurídica e pessoa física,
não pode ser aplicado o art. 42 da Lei no 9.430/96.
O ART. 61, caput e § 1o, da Lei no 8.981/95, impõe que quando se considerar que
o pagamento de valores por pessoa jurídica a seus sócios não encontra fundamento.
Ao dispor que para ocasiões de desqualificação da disponibilização de dividendos
para um sócio, por considerar-se que não fora comprovada sua causa, obrigatória se faz a
cobrança na fonte, pois está tem responsabilidade exclusiva, ou seja, é o próprio sujeito passivo.
O comportamento da administração pública acarreta dupla tributação, vedado pelo
ordenamento jurídico brasileiro, constituindo ofensa aos princípios da razoabilidade, do não
confisco e da capacidade contributiva, já que o mesmo fato valor não pode sofrer
simultaneamente tributação do IRPF e IRRF.
Nenhum lançamento é possível contra a pessoa física.
V. DA IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO IRPF DECORRENTE DA
DESQUALIFICAÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE LUCROS E
DIVIDENDOS
V.1. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SR. JOSÉ FERNANDO.
As supostas inabilidade e inidoneidade dos documentos contábeis foram
atribuídos, portanto, às pessoas jurídicas que promoveram o repasse das quantias questionadas e
informaram às pessoas físicas acerca da natureza do referidos valores. Ou seja, o fisco atribui as
supostas irregularidades acerca dos lucros e dividendos às entidades que os distribuíram e não ao
recorrente.
Uma eventual tributação deveria ser realizada em face das respectivas pessoa
jurídicas que distribuíram, analisando-se o regime de apuração do IRPJ a que cada uma está
sujeita.
Muitas das empresas são optantes do regime do lucro presumido.
Apresenta tabela exemplificativa na qual consta o regime de apuração de cada
uma das entidades cujas contabilidade foram desqualificadas pela fiscalização tributária.
Fl. 11727
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.411 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.721980/2017-68

Caso entendesse pela inabilidade e inidoneidade das contabilidades do IESP, da
holding patrimonial e das entidades ligadas, pagadora de valores, a título de lucros e dividendos
o fisco deveria ter procedido a desqualificação da natureza jurídica dos rendimentos e lavrado o
auto de infração na PJ.
A desqualificação das quantias informadas das PJ como lucros ou dividendos
acarreta dupla tributação e feri princípios como o da segurança jurídica.
V.2. SUBSIDIARIAMENTE: DA IMPOSSIBILIDADE DE SUBSISTÊNCIA
DA MULTA APLICADA. INTERPRETAÇÃO DA SÚMULA No 73 DO CARF.
O CARF tem entendido pelo descabimento da sanção nos caso em que o
contribuinte tenha incorrido em erro escusável ao classificar os rendimentos como isentos e não
tributáveis em interpretação a súmula n o 73.

A qualificação dos valores como lucros e dividendos na DIRPF decorreu das
informações prestadas pelas pessoas jurídicas de onde provieram os valores em discussão, não
havendo dúvida quanto a boa fé do contribuinte. A manutenção da sanção pecuniária
representaria afronta ao princípio da segurança jurídica e pessoalidade da pena, previsto no art.
5o, XLV da CF.
V3. DA NÃO OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO
PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 116 DO CTN. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
Não se pode desconsiderar genericamente todas as informações contidas nos
livros das sociedades que distribuíram lucros e/ou dividendos sob a alegação de que os livros não
teriam formalidades legais(veja-se aqui a contradição entre a afirmação do auditor fiscal quanto à
necessidade de busca da verdade material e o motivo que o levou a desconsiderar parcialmente
os lucros e/ou dividendos-parcialmente porque foram considerados existentes para efeitos de
tributação na sociedades que os distribuíram, o que, acarreta tripla tributação.
O art. 116 do CTN só poderá ser aplicado pela Administração Pública se houver
dissimulação de ocorrência do fato gerador do tributo ou natureza dos elementos constitutivos da
obrigação tributária, e após a edição de lei ordinária a que se refere a parte final do mencionado
parágrafo único, o que até hoje não ocorreu.
Foi requerida a realização de perícia em todas as sociedades envolvidas, a fim de
comprovar a natureza dos valores recebidos, como também os respectivos valores, nos termos do
art. 16, IV, do Decreto no70.235/72. Este pedido foi indeferido, pois o acórdão de piso entendeu
que o contribuinte não apresentou nenhum elemento inovador, mas nada tem haver com inovar,
mas sim com instrução processual submetida ao contraditório e ampla defesa.
VI.DA IMPOSSIBILIDADE DE TRIBUTAÇÃO DOS DEPÓSITOS/CRÉDITOS
BANCÁRIOS COM BASE NO ART. 42 DA LEI No 9.430/96.
Com relação à toda parcela do auto de infração em que foi aplicada a presunção
estabelecida pelo art. 42 da Lei 9.430/96 o contribuinte demonstrou a natureza daqueles valores
em suas resposta à intimação.
O contribuinte não apenas informou a natureza dos depósitos fiscalizado pela
Receita Federal do Brasil, assim como apresentou documentação comprobatória de sua origem.
Apresenta tabela, a título de amostragem, onde constam os depósitos investigado
pelo Agente Fiscal e página dos autos onde se encontram os respectivos comprovantes de
transferência.
Fl. 11728
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.411 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.721980/2017-68

Caso não se entende que foram causas legítimas, fato é que deveria ser aplicado o
art. 61 da Lei no8.981/95
Grande parte dos valore constantes nas tabelas trazidas pelo fisco às fls. 82/83 do
TVF não atinge o limite estabelecido pelo art. 4oda Lei no 9.481/96.
Com exceção dos rendimentos de aposentadoria todos os demais valores só
poderiam ter sido recebidos das PJ das quais o recorrente é administrador.
Os valores devem ser excluídos, pois a maior parte se referem a lucros e
dividendos.
VII.DA IMPOSSIBILIDADE DE QUALIFICAÇÃO E AGRAVAMENTO DAS
PENALIDADES
Os artigos 71,72 e 73 da Lei no4.502/64 são expressos ao consignar que
sonegação, fraude e conluio constituem ações ou omissões dolosas cabendo a fiscalização
demonstrar.
É vedada a qualificação da multa com base no quanto o investigado em processos
administrativos diversos, que não têm correlação alguma com os presentes autos e se quer foram
objeto de decisão definitiva.
O dolo não se presume e vige no ordenamento jurídico a presunção de
inocência(atr. 5o, LVII, da CF), o agente fiscal deveria demonstrar, de forma que não restassem
dúvidas a prática de atos dolosos que caracterizassem sonegação, fraude ou conluio e ensejassem
a cobrança do IRPF.
O recorrente diversas vezes respondeu às intimações e grande parte dos valores
que integram a base de cálculo do IRPF foi extraído dos dados constantes na DIRPF.
Afasta o agravamento da multa nos termos do §2o do art. 44 da Lei no 9.430/96 já
que o contribuinte atendeu às intimações, ainda que as informações não tenham sido aceitas pelo
Fisco.
O atendimento as intimações afasta qualquer possibilidade de existência de
embaraço a fiscalização. E, considerando-se que a expedição da Requisição de Movimentação
Financeira se fundamentou em referida assertiva, nos termos do art. 3o, VII , do Decreto no
3.724/01, é certo que toda a tributação sobres os valores apurados pela RFM deve ser extinta, já
que o procedimento que a gerou é nulo por ausência de motivação.
O acórdão de piso é contraditório ao dizer que os valores recebidos seriam
teoricamente de vinte empresas com fins lucrativos, mas que não tiveram movimentação e/ou
resultados que justificasse os altos valores recebidos.
Não se pode dizer que houve embaraço a fiscalização, mas, pelo contrário, por 2
anos e meio o i. Agente Fiscal não se manifestou sobre a documentação inicialmente
encaminhada, o que claramente levou o Recorrente a entender que fora suficiente. Nada obstante
após transcorrido este grande lapso temporal é que se passou a solicitar novos documentos, os
quais, apesar de existentes precisaram ser encontrados e organizados.
VIII- DAS CITAÇÕES DOUTRINÁRIAS, DECISÕES JUDICIAIS E
ADMINISTRATIVAS.
Os precedentes administrativos e judiciais fazem parte do ordenamento jurídico ao
regular de forma majoritária situações epecíficas.
Fl. 11729
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.411 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.721980/2017-68

IX.DAS CONCLUSÕES E DO PEDIDO

Em 02/10/2023 o contribuinte apresenta petição onde diz, em síntese, que parte
dos valores lançados como pagamentos sem causa na empresa Sociedade Administradora
também foi levantado, posteriormente, como omissão de rendimentos no débito lavrado nos
sócios e requer a juntada do Relatório Fiscal.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro WILSOM DE MORAES FILHO, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
Em relação à petição apresentada em 02/10/2023, os argumentos apresentados já
foram feitos no recurso voluntário.
Da Preliminar de Nulidade do Auto de Infração.
Aduz o recorrente cerceamento de direito de defesa.
Em processo administrativo fiscal as causas de nulidade se limitam às que estão
elencadas no artigo 59 do Decreto 70.235, de 1972.
O art. 60 da referida Lei menciona que as irregularidades, incorreções e omissões
não configuram nulidade, devendo ser sanadas se resultarem em prejuízo para o sujeito passivo,
salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.
Dessa forma não há nulidade sem prejuízo. O recorrente teve ciência de todo os
fatos que estavam sendo apontados, pois respondeu a todo questionamento da fiscalização, bem
como indicou elementos solicitados para as conclusões do lançamento, não ocorrendo o
cerceamento de defesa, pois o AI possui os indicativos dos critérios adotados, quantum autuado,
bem como dos elementos que constituíram a infração e que foram inclusive objeto de
questionamentos por parte do recorrente.
O presente lançamento tributário atendeu aos preceitos estabelecidos no art. 142
do CTN, havendo a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972, bem como a
observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte, de modo que restam
afastadas quaisquer hipóteses de nulidade do lançamento(Art. 59. , inciso II, do Decreto no
70.235/1972).
Estando o auto de infração formalmente perfeito, com a discriminação precisa do
fundamento legal sobre o que determina a obrigação tributária, os juros de mora, a multa e a
correção monetária, revela-se inviável falar em nulidade, não se configurando qualquer óbice ao
desfecho da demanda administrativa, uma vez que não houve elementos que possam dar causa à
nulidade alegada ou anulação do crédito fiscal
Da Decadência.
O fato gerador do imposto de renda (Lei no 5.172, de 1966, art. 43, incisos I e II) é
complexivo, ou seja, só se aperfeiçoa definitivamente no dia 31 de dezembro do ano-calendário
Fl. 11730
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.411 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.721980/2017-68

(Lei n° 8.134, de 1990, arts. 2° e 11). A norma em questão se aplica inclusive em relação ao
lançamento com lastro no art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996 ( Súmula CARF no 38).
No presente caso, cabe considerar que se trata de lançamento por homologação,
referente ao ano-calendário 2012 e que efetivamente ocorreu a antecipação do pagamento do
imposto com a retenção de imposto na fonte, como se verifica do exame da declaração de ajuste
do contribuinte, o que atrairia a regra do Art. 150, § 4o do CTN.
Contudo, como se verá adiante, há que se considerar no presente caso que a
apuração dos fatos indica, em princípio, a conduta dolosa perpetrada pelo contribuinte para
impedir ou retardar o conhecimento por parte da autoridade fazendária da totalidade das
circunstâncias do fato gerador do imposto, nos termos dos art. 71 a 73 da Lei no 4.502 de
30/11/1964, que prevê a figura da sonegação, isso atrairia a regra do art. 173, inc. I do CTN.
A ciência do Auto de Infração se deu em 11/12/2017 (fls. 11559), logo não há de
se falar em decadência nem pela regra do Art. 150, § 4o do CTN e nem pela regra do art. 173,
inc. I do CTN
Do Mérito
Da Omissão de Rendimentos.
Foi constituído crédito tributário pela presunção legal de omissão de rendimentos
decorrente de depósitos de origem não comprovada.
Apesar da tentativa do recorrente em apontar as entradas e saídas dos depósitos
das contas correntes investigadas, essas não tiveram o condão de afastar a presunção de omissão
de rendimentos.
Os argumentos apresentados são meras alegações, sem prova capaz de afastar os
apontamentos de omissão de rendimento feitos pela fiscalização.
Nesse sentido, o Lançamento tem por fundamento o art. 42, da Lei n° 9.430, de 27
de dezembro de 1996, assim transcrito:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
Fl. 11731
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-011.411 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.721980/2017-68

somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais).

§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na
condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento. (Incluído pela
Medida Provisória no 66, de 2002)
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na
condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto,
cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido
apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos
nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada
titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade
de titulares.
Para Hugo de Brito Machado “renda é sempre um produto, um resultado, quer do
trabalho, quer do capital, quer da combinação desses dois. Os demais acréscimos patrimoniais
que não se comportem no conceito de renda são proventos. (...) Não há renda, nem provento,
sem que haja acréscimo patrimonial, pois o CNT adotou expressamente o conceito de renda
como acréscimo (...)” 1.
Portanto, para que haja a incidência do IR tem que haver disponibilidade
econômica, que nada mais é do que possibilidade de usar ou dispor de dinheiro ou “coisas”
conversíveis. Já a disponibilidade jurídica é a disposição de direito de créditos, ou seja “ter” o
direito de forma abstrata.
A jurisprudência desse conselho é pacifica, quanto ao tema:
Ementa(s)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. QUEBRA DE SIGILO
BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
Com o julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF, em 24/02/2016, com
repercussão geral reconhecida, foi fixado o entendimento acerca da
constitucionalidade da Lei Complementar 105/2001, bem como sua aplicação
retroativa, não havendo que se falar em obtenção de prova ilícita na Requisição
de Movimentação Financeira às instituições de crédito.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXCLUSÃO DA
BASE DE CÁLCULO. RENDIMENTOS OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO.

1 1 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário, 29, ed. Malheiros, São Paulo, 2009, pp. 314.
Fl. 11732
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-011.411 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.721980/2017-68

Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade
lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o
ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
Devem ser excluídos da base de cálculo do tributo os valores já oferecidos à
tributação.
MULTA AGRAVADA. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO DA INTIMAÇÃO.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Não cabe o agravamento da multa de ofício em caso de não atendimento da
intimação para prestar esclarecimentos, nos casos em que já há o ônus de
produção de prova em contrário, sob pena de se presumir a omissão de
rendimentos constante de depósitos bancários de origem não comprovada.
(Acórdão n.o 1302-002.618, Sessão de julgamento de 12/03/2018, Conselheiro
Relator Rogerio Aparecido Gil, 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária).
As alegações do recorrente dizem respeito somente a mera alegações, deixando de
apresentar provas de suas afirmações.
Além do mais, a súmula CARF no26, assim dispõe:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Cabe lembrar que a comprovação da origem dos recursos deve se dar de forma
individualizada, ou seja, há que existir correspondência de datas e valores constantes da
movimentação bancária com os documentos apresentados, a fim de que exista certeza inequívoca
da procedência das importâncias movimentadas (§ 3o do art. 42 da Lei 9.430/1996).
Dessa forma, acompanho a decisão de primeira instância, já que a prova do
direito é de quem alega e nesse caso, caberia à recorrente apresentar as provas de sua alegação,
uma vez que em processo tributário o ônus da prova é do contribuinte, quando acusado. Fato
esse que não ocorreu.
No que se refere a reclamação do interessado de que foram considerados no
lançamento depósitos em valores abaixo de R$12.000,00, há de ser esclarecido que os depósitos
iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 ultrapassam R$ 80.000,00, logo a alegação do contribuinte
não prospera.
DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS –RECEBIMENTOS DE VALORES DE PESSOA
JURÍDICA
Em relação a este item a decisão de primeira instância assim dispõe:
Com relação ao lançamento inerente à omissão de rendimentos, este decorre na
da longa e detalhada ação fiscal que constatou que o grupo UNIESP, apesar de
Fl. 11733
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-011.411 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.721980/2017-68

suas empresas estarem classificadas como filantrópicas e beneficiárias de
isenções e imunidades tributárias, distribuiu lucros a seus sócios. Tal distribuição,
segundo relatos e documentos juntados em decorrência da ação fiscal, se deu de
forma fraudulenta, mediante artifícios conhecidos como fragmentação e ocultação
e blindagem patrimonial. As evidências e provas de tais condutas encontram-se
detalhadas no Termo de Verificação Fiscal.
O interessado, no entanto, insiste na tese de que houve distribuição de lucros e
dividendos por outras 20 empresas de sua propriedade, as quais teriam fins
lucrativos e, portanto, estariam autorizadas a efetuar distribuição de lucros isentos
de tributação na pessoa física. No entanto, apesar das inúmeras vezes em que foi
instado a comprovar o recebimento de tais rendimentos isentos dessas entidades,
não logrou comprovar suas alegações.
O interessado insurge-se contra o Fisco alegando que, pelo fato de grande parte
de tais empresas (fls. 11449) serem tributadas com base no lucro presumido, não
teriam que comprovar tal distribuição por meio da escrituração regular, tampouco
a existência de lucros, pois o valor a distribuir, nesse caso, é calculado utilizando-
se como a base de cálculo do IRPJ.
Ocorre que fato grave foi identificado pela fiscalização: não houve escrituração
dos livros caixas, e demais livros da contabilidade. O termo de constatação fiscal foi incisivo ao
descrever diversas condutadas do recorrente e da interposta pessoa jurídica que realizou as
transferências dos valores para a conta do recorrente.
O interessado se insurge contra o Fisco alegando que, pelo fato de grande parte de
tais empresas serem tributadas com base no lucro presumido, não teriam que comprovar tal
distribuição por meio da escrituração regular, e, tampouco, a existência de lucros, pois o valor a
distribuir, nesse caso, é calculado utilizando-se como a base de cálculo do IRPJ.
Portanto, não foram observados critérios da legislação.
O imposto de renda tem como fato gerador a disposição de renda, conforme
dispositivos citados abaixo, em especial no artigo 43, da Lei, lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966-CTN, e demais legislações, conforme transcrição abaixo:
Lei no 5.172/66
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
"Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de
1989, por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados
pelo imposto de renda na forma da legislação vigente, com as modificações
introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à
medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Fl. 11734
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-011.411 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.721980/2017-68

Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei".
Para Hugo de Brito Machado “renda é sempre um produto, um resultado, quer do
trabalho, quer do capital, quer da combinação desses dois. Os demais acréscimos patrimoniais
que não se comportem no conceito de renda são proventos. (...) Não há renda, nem provento,
sem que haja acréscimo patrimonial, pois o CNT adotou expressamente o conceito de renda
como acréscimo (...)”2.
Portanto, para que haja incidência do IR tem que haver disponibilidade
econômica, que nada mais é do que possibilidade de usar ou dispor de dinheiro ou coisas
conversíveis, ou a disponibilidade jurídica é a disposição de direito de créditos, ou seja “ter” o
direito de forma abstrata.
Na busca da verdade material, princípio este vinculado ao processo administrativo
fiscal, forma o julgador seu convencimento, por vezes, não a partir de uma prova única,
conclusiva por si só, mas de um conjunto de elementos que, se isoladamente nada atestam,
agrupados têm o condão de estabelecer a evidência de uma dada situação de fato.
Em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente. No presente
caso não ficou devidamente comprovado que não ocorreram as omissões identificadas.
Neste sentido, prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37
desta Lei.
Em igual sentido, aplicado de forma subsidiária, tem-se o art. 373, inciso I, do
CPC:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo aresto abaixo:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
(...)
(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013).
DOS VALORES DISTRIBUÍDOS A TÍTULO DE LUCROS E DIVIDENDOS
A isenção do Imposto de Renda sobre os lucros dos sócios distribuídos está
prevista no art. 10 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995:

2 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário, 29, ed. Malheiros, São Paulo, 2009, pp. 314.
Fl. 11735
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-011.411 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.721980/2017-68

"Art. 10. Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a
partir do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas
tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado, não ficarão sujeitos à
incidência do imposto de renda na fonte, nem integrarão a base de cálculo do
imposto de renda do beneficiário, pessoa física ou jurídica, domiciliado no País
ou no exterior.
Parágrafo único. No caso de quotas ou ações distribuídas em decorrência de
aumento de capital por incorporação de lucros apurados a partir do mês de janeiro
de 1996, ou de reservas constituídas com esses lucros, o custo de aquisição será
igual à parcela do lucro ou reserva capitalizado, que corresponder ao sócio ou
acionista".
Assim, duas formas possui o contribuinte para obter a isenção na distribuição dos
lucros auferidos: i) o lucro real, que já possui a contabilidade apurada e registrada para suas
movimentações; ii) o lucro presumido em que o contribuinte tem que ajustar e manter
determinados requisitos para obter o benefício, no caso obrigações acessórias, dos quais será
verificado abaixo;
Nesse ponto alega o recorrente que conforme se depreende do Termo de
Verificação Fiscal que originou o auto de infração ora combatido, a autoridade fiscal incluiu na
base de cálculo do IRPF supostos valores referentes a "pagamentos de obrigações e despesas
diversas aos controladores do grupo UNIESP" e "aquisição de entidades e educacionais para os
controladores do grupo UNIESP".
Diante da informação de lucros excedente, para que seja tributada com base no
lucro presumido, para que a distribuição aos sócios do valor excedente aos lucros tributados seja
considerada rendimento isento é necessário observar o disposto no art. 51 da Instrução
Normativa no 11, de 21 de fevereiro de 1996, e artigo 238, da Instrução Normativa RFB No 1700,
de 14 de março de 2017:
Instrução Normativa no 11, de 21 de fevereiro de 1996, art. 51.
"Art. 51. Não estão sujeitos ao imposto de renda os lucros e dividendos pagos ou
creditados a sócios, acionistas ou titular de empresa individual.
§1o O disposto neste artigo abrange inclusive os lucros e dividendos atribuídos a
sócios ou acionistas residentes ou domiciliados no exterior.
§2o No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou
arbitrado, a parcela dos lucros ou dividendos que exceder o valor da base de
cálculo do imposto, diminuída de todos os impostos e contribuições a que estiver
sujeita a pessoa jurídica, também poderá ser distribuída sem a incidência do
imposto, desde que a empresa demonstre, através de escrituração contábil feita
com observância da lei comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado
segundo as normas para apuração da base de cálculo do imposto pela qual houver
optado, ou seja, o lucro presumido ou arbitrado.
§3o A parcela dos rendimentos pagos ou creditados a sócio ou acionista ou ao
titular da pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro
real, presumido ou arbitrado, a título de lucros ou dividendos distribuídos, ainda
que por conta de período base não encerrado, que exceder ao valor apurado com
base na escrituração, será imputado aos lucros acumulados ou reservas de lucros
de exercícios anteriores, ficando sujeita a incidência do imposto de renda
calculado segundo o disposto na legislação específica, com acréscimos legais.
Fl. 11736
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-011.411 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.721980/2017-68

§4o Inexistindo lucros acumulados ou reservas de lucros em montante suficiente,
a parcela excedente será submetida à tributação nos termos do art. 3o, § 4o, da Lei
no 7.713, de 1988, com base na tabela progressiva a que se refere o art. 3o da Lei
no 9.250, de 1995.
§5o A isenção de que trata o caput não abrange os valores pagos a outro título,
tais como pro labore, aluguéis e serviços prestados.
§6o A isenção de que trata este artigo somente se aplica em relação aos lucros e
dividendos distribuídos por conta de lucros apurados no encerramento de período
base ocorrido a partir do mês de janeiro de 1996".
Artigo 48, §2o, da Instrução Normativa SRF n. 93/97
Seção IX
LUCROS E DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS DOS LUCROS E DIVIDENDOS
DISTRIBUÍDOS
Art. 238. Não estão sujeitos ao imposto sobre a renda os lucros e dividendos
pagos ou creditados a sócios, acionistas ou titular de empresa individual,
observado o disposto no Capítulo III da Instrução Normativa RFB no 1.397, de 16
de setembro de 2013.
§ 1o O disposto neste artigo abrange inclusive os lucros e dividendos atribuídos a
sócios ou acionistas residentes ou domiciliados no exterior.
§ 2o No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou
arbitrado, poderão ser pagos ou creditados sem incidência do IRRF:
I - o valor da base de cálculo do imposto, diminuído do IRPJ, da CSLL, da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins a que estiver sujeita a pessoa jurídica;
II - a parcela de lucros ou dividendos excedentes ao valor determinado no inciso
I, desde que a empresa demonstre, com base em escrituração contábil feita com
observância da lei comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado
segundo as normas para apuração da base de cálculo do imposto pela qual houver
optado.
§ 3o A parcela dos rendimentos pagos ou creditados a sócio ou acionista ou ao
titular da pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro
real, presumido ou arbitrado, a título de lucros ou dividendos distribuídos, ainda
que por conta de período-base não encerrado, que exceder o valor apurado com
base na escrituração, será imputada aos lucros acumulados ou reservas de lucros
de exercícios anteriores, ficando sujeita a incidência do imposto sobre a renda
calculado segundo o disposto na legislação específica, com acréscimos legais.
Percebe-se que pelo regime adotado para a legislação fiscal, há uma faculdade na
exigência de manter a escrituração contábil nos termos da legislação comercial, ou realizar a
escrituração em livro caixa.
Entretanto, conforme se verifica das transcrições do Acórdão CARF n.o, 2301-
005.492, de 07.08.2018, da 3a Câmara, da 1a Turma Ordinária, em julgamento de um dos sócios
que recebeu valores a título de lucros distribuídos, para que seja considerado isento os
dividendos com base no lucro presumido, devem observar os critérios específicos, arrolados pela
seguinte ementa do citado Acórdão:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011
Fl. 11737
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2401-011.411 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.721980/2017-68

IRPF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. TRIBUTAÇÃO DOS VALORES.
EXCEDENTES
AO
LUCRO
PRESUMIDO.
ISENÇÃO.
ATIVIDADE
IMOBILIÁRIA.
São isentos os lucros distribuídos com base na escrituração contábil ainda
que a empresa seja tributada pelo lucro presumido. A isenção não se aplica
quando a tributação pelo lucro presumido ocorre com base no regime de
caixa e o lucro contábil tenha sido apurado sob o regime de competência.
IRPF.
DISTRIBUIÇÃO
DE
LUCROS.
ATIVIDADE
IMOBILIÁRIA.
CONTABILIZAÇÃO DAS RECEITAS PELO REGIME DE CAIXA.
TRIBUTAÇÃO DOS VALORES. EXCEDENTES AO LUCRO PRESUMIDO.
As empresas do ramo imobiliário devem contabilizar suas receitas com base no
regime de caixa. É isento o rendimento proveniente da distribuição do lucro
apurado contabilmente, com base no regime de caixa, por empresa tributada pelo
lucro presumido sob o mesmo regime.
Conforme o termo de verificação fiscal, os valores levados a esse auto de infração
resultam na distribuição dos valores aos sócios (recorrente e seu cônjuge).
A quantia lançada na pessoa jurídica deve sofrer a tributação normal, e aos sócios
para que possam ser distribuídos como lucros e dividendos a empresa tem que seguir a normas
contábeis aceitas e a legislação tributária específica. O que não foi o caso, uma vez que a
fiscalização constatou que não havia essa formalização necessária para acatar a distribuição de
lucros e dividendos.
Nesse sentido, transcrevo parte da constatação fiscal, onde foram diversas
acusações levantadas:
Ressalta que todas as entidades não tiveram atividades que suportassem os lucros
ou dividendos alegados, haja vista que todas, à exceção de uma, não tiveram
lucros em 2012 que proporcionassem sua distribuição, pois as bases de cálculo do
IRPJ foram nulas ou irrisórias.
Informa, também, que, analisando-se as DCTF correspondentes, constatou-se que
não apenas os campos relativos ao IRPJ são nulos, mas também os dos demais
impostos e contribuições sociais federais, e, principalmente, os campos das
contribuições previdenciárias, fato este que indica que as supostas instituições de
ensino, discriminadas na tabela de fls. 10801, sequer tinham funcionários e
professores para realizarem atividades econômicas de ensino, e
conseqüentemente, auferirem receitas, e por lógica, lucros, o que demonstra, em
tese, uma forte evidência de fraude tributária, societária, e de desvios de recursos
públicos, tendo em vista que, em todo o curso da fiscalização o(a) contribuinte
sempre alegou que tais entidades recebiam forte aporte de valores provenientes
do FIES.
Também restou evidenciada a discrepância entre os valores supostamente pagos
pelas pessoas jurídicas referenciadas e os valores alegados como lucros ou
dividendos distribuídos, num curto espaço de tempo, entre a aquisição da
entidade e a percepção de rendimentos isentos alegada. Como exemplo, tem-se o
caso do INTITUTO U.B.M. LTDA, CNPJ n° 05.529.444/0001-32, adquirido em
31/11/2011, com registro no órgão competente em 19/03/2012, por R$ 40.000,00,
e que, segundo as DIRPF2013, do(a) contribuinte e seu cônjuge, teria distribuído
R$ 4.929.987,24, a ambos, em 2012. Ou seja, segundo as declarações dos sócios
de tal entidade, a mesma teria pago a ambos lucros superiores a 120 vezes o valor
investido na aquisição da sociedade, em um prazo de apenas um ano após a
Fl. 11738
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2401-011.411 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.721980/2017-68

compra, o que configura uma taxa de retorno irreal para qualquer tipo de
investimento.
Aduz o recorrente que os mesmos valores levados à tributação foram objeto do
Processo Administrativo n.° 19515.721110/2017-93, instaurado em face da SOCIEDADE
ADMINISTRADORA
E
GESTÃO
PATRIMONIAL
LTDA.
("SOCIEDADE
ADMINISTRADORA") e também dos Srs. JOSÉ FERNANDO e CLÁUDIA APARECIDA
PEREIRA ("CLÁUDIA"). Em mencionado processo, a fiscalização tributária, alegando que a
SOCIEDADE ADMINISTRADORA realizou pagamentos sem causa ou a beneficiários não
identificados, utilizou-se da previsão do art. 61, caput e § 1o, da Lei n.° 8.981/95, e do art. 674,
caput e § 1o, do RIR/99, para cobrar o Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF) à alíquota
de 35%.Para que fosse considerado a duplicidade do tributo mencionado, deveria ao menos o
recorrente ter apontado em seu recurso algum valor específico, e não só mencionar que estaria
sendo cobrado em outro processo administrativo valores decorrentes da referida ação fiscal.
Os fatos geradores apontaram ao menos mais uma pessoa física beneficiado das
distribuições de lucros, como também a própria empresa administradora que realizou as
respectivas transferências bancárias. Além disso teve 20 empresas do grupo que participaram das
movimentações financeiras direto para a empresa administradora.
Por outro lado, apesar dos vultosos valores operados pelas empresas do
recorrente, esse alega que não teria expertise necessária para identificar. Contudo, esse
argumento não pode ser acolhido, pois, além de seu direito de defesa, é obrigação dos
contribuintes ter conhecimento do que é devido ser recolhido ou não, por mais complexo que
seja a tributação nacional.
Em relação ao relatório fiscal (fls. 11707/11717), que constatou que parte dos
valores lançados como pagamentos sem causa para empresa Sociedade administradora também
foi levantada, posteriormente, como omissão de rendimentos no débito lavrado nos sócios,
entendo que deve prevalecer o lançamento na pessoa física, além do mais, se houve alguma
duplicidade deve ser alegado no processo no 19515.721110/2017-93, que ainda não foi julgado.
Assim, não há como acatar o pedido da recorrente.
Da Sujeição passiva/pagamento do imposto
O recorrente aduz o seguinte:
Corroborando as razões já expostas, há que se salientar que, mediante a aplicação
dos mais diversos dispositivos legais, o que se tem é a impossibilidade de
cobrança do suposto tributo da pessoa física! Conforme se infere do Termo de
Verificação Fiscal, a maior parte do auto de infração ora combatido se refere à
tributação de lucros/dividendos declarados pelo Sr. José Fernando,
desqualificados pelo Fisco pela justificativa de que as entidades que os
distribuíram supostamente não teriam apurado lucros passíveis de distribuição e
sequer teriam contabilidades idôneas para comprovar tal fato. Neste sentido,
colaciona-se trechos do mencionado documento:
"Conforme exaustivamente abordado neste Termo de Verificação Fiscal, existe
uma inconsistência muito grande entre os dados declarados nas DIRPFs
2012/2013 dos Srs. JOSE FERNANDO PINTO DA COSTA, CPF n°
xxx.xxx.xxx-xx (ANEXO 17), e CLAUDIA APARECIDA PEREIRA, CPF n°
xxx.xxx.xxx.-xx (ANEXO 18), que informaram em suas declarações ao fisco,
terem auferido, juntos, cerca de R$ 61 milhões, a título de lucros ou dividendos,
de várias entidades, recentemente adquiridas, pelo grupo UNIESP.
Fl. 11739
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2401-011.411 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.721980/2017-68

Entretanto, nenhuma delas apurou lucros, passíveis de distribuição, conforme
informado na tabela do item 2.1, supra, pois como anteriormente explicado,
lucro é um instituto contábil, reconhecido pela lesislacão tributária do
imposto de renda, como fato imponível do IRPJ, e tendo sua distribuição aos
sócios ou acionistas de unta entidade lucrativa, como fato isento. Assim,
somente pode existir distribuição de lucros, se existir lucros apurados, e estes
somente existem, se existir contabilidade, o que não existe para essas sociedades
do grupo UNIESP, conforme demonstrado na presente ação fiscal.
No presente caso, ao revés, foi constatado que todas entidades, alegadas como
pagadoras de lucros e dividendos aos controladores do grupo UNIESP, não
prestavam, efetivamente, serviços de educação superior, mas configuravam,
apenas, instrumentos de drenagem de recursos, provenientes das atividades
realizadas por instituições espelhos, pseudo filantrópicas, do IESP, que
funcionavam nos mesmos endereços, correspondentes aos daquelas sociedades,
conforme descrito anteriormente, e constante do ANEXO 26.
Deve-se ressaltar que a grande maioria dessas entidades, alegadas como
distribuidoras de lucros e dividendos, foram adquiridas, somente, no decorrer do
ano-calendário de 2012, por valores irrisórios, comparados aos rendimentos
pagos, logo em seguida às aquisições, de maneira que, na versão do(a)
contribuinte, esses vultuosos recursos distribuídos, foram usados como
justificativa para a evolução patrimonial do Sr. José Fernando, e da Sra. Cláudia.
(.)
17
É imperativo lembrar que, nos termos das análises empreendidas no item 2 deste
relatório fiscal, foi demonstrado a inabilidade e inidoneidade das
contabilidades do IESP, da Holding Patrimonial, e das entidades ligadas,
pagadoras de valores, a título de lucros e dividendos, conforme declarações
(DIRPFs) dos controladores do grupo UNIESP. aliadas a suas confissões, no
âmbito dos respectivos processos administrativos de fiscalização. Assim, em
respeito ao artigo 226 do Código Civil, e dos artigos 378 e 379 do Código de
Processo Civil de 1973, vigente à época dos fatos, as entidades do grupo
UNIESP não possuem contabilidade hábeis e idôneas, para constituírem provas
em favor dos fiscalizados, mas apenas, como prova contra as pessoas físicas e
jurídicas a que pertencem (contribuinte, cônjuge, e entidades do grupo), em face
dos vícios intrínsecos apresentados, de forma que, somente fazem prova a favor,
quando, escriturados e apresentados sem esses vícios, e forem confirmados por
outros subsídios (demonstrações contábeis, pareceres de auditoria, dos Conselhos
Fiscal e de Administração, notas explicativas, etc), fato este não constatado nessa
fiscalização, inclusive para tais documentos subsidiários.
Ante o exposto, como analisado anteriormente, somente existe distribuição de
lucros e dividendos, se existir lucros na entidade distribuidora e pagadora, e
lucros, por lóeica. somente existem, se existir contabilidade, pois aquele é um
instituto contábil, reconhecido pelo direito tributário, não havendo sentido
cogitar sua existência, sem um regular, veraz, confiável, pertinente e
compreensível sistema de contabilidade, que o constitua, e que lhe dê
fundamento. Logo, uma contabilidade (1) hábil e idônea constitui pressuposto
fático para a existência dos lucros (2), e estes, para uma eventual distribuição (3)
aos sócios da entidade lucrativa, de tal maneira, que a inexistência da primeira,
implica na inexistência dos outros dois, não cabendo, portanto, em hipótese
alguma, em se cogitar o direito a um benefício tributário de isenção, nos termos
Fl. 11740
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2401-011.411 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.721980/2017-68

do artigo 10 da lei n°9.249/95, aos beneficiários de recursos, provenientes de uma
entidade sem contabilidade regular, nos termos da lei" (f. 53/62 do Termo de
Verificação Fiscal - sem grifos no original)
Como cediço, a regra geral existente no ordenamento jurídico brasileiro é a de
que os rendimentos recebidos de pessoa jurídica por pessoa física estarão sujeitos
à incidência do imposto sobre a renda retido na fonte, o que se observa,
exemplificativamente, da redação do art. 7o da Lei n.° 7.713/88. Nota-se que o
legislador optou por referido regime jurídico visando à simplificação do sistema
tributário brasileiro, centralizando na pessoa jurídica pagadora a responsabilidade
pela retenção do imposto devido, função que é típica das normas tributárias.
Ocorre que diferente do que alega o recorrente esse é o verdadeira contribuinte do
imposto em que foi creditada em sua conta corrente, ou seja, é o titular e beneficiário dos
valores. Logo, não há que se discutir a sujeição passiva da recorrente, uma vez que a
disponibilidade jurídica e economia foi do próprio recorrente.
Nesse sentido, afigura-se a súmula CARF n.o 12:
Súmula CARF no 12 Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência
do imposto de renda na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do
crédito tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não
tenha procedido à respectiva retenção. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Da Multa Qualificada.
A qualificação da multa está prevista no § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996 e ocorre quando presentes indícios de sonegação, fraude ou conluio.
No presente caso, não vejo como afastar a conduta fraudulenta do recorrente, que
se escudou em um arranjo societário composto de vinte empresas para, por meio delas, carrear
para si recursos de uma pessoa jurídica isenta sob a falsa percepção de lucros, evadindo-se,
assim, também do tributo incidente sobre a pessoa física. Ficou sobejamente demostrado que as
empresas-veículo não possuíam, ou não demonstraram possuir, lucros distribuíveis.
Não há como reparar a conclusão a que chegou o acórdão recorrido, que em parte
reproduzo, quanto à qualificação da multa:
No caso que ora se analisa, houve o intuito de fraudar o Fisco, mediante a prática
dolosa de disfarçar pagamentos de rendimentos tributáveis para o(a) contribuinte,
recebidos de empresa imune/isenta sem fins lucrativos, sob o manto de supostos
pagamentos de lucros ou dividendos isentos teoricamente recebidos de vinte
empresas com fins lucrativos, mas que não tiveram movimentação e/ou resultado
que justificasse os altos valores transferidos, devendo-se observar que algumas
delas foram adquiridas no próprio ano-calendário em análise. Observe-se, ainda,
que os referidos pagamentos se deram por meio de intermediação de outra
empresa, configurando nítida intenção em confundir/dificultar o rastreio da
origem das verbas pagas.
Ressalte-se que também o conluio restou caracterizado, em face do interesse
recíproco das empresas, cujos sócios são o(a) interessado(a) e seu cônjuge, e da
pessoa física na economia tributária obtida.
Observe-se, ainda, que não tem qualquer fundamento a afirmação do(a)
interessado(a) de que "é vedada a qualificação da multa com base no quanto
investigado em processos administrativos diversos, que não tem correlação
Fl. 11741
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2401-011.411 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.721980/2017-68

alguma com os presentes autos". Por tudo o que aqui foi exposto, e
principalmente por todas as provas coletadas no curso da ação fiscal, é nítida e
notória a correlação do esquema de fragmentação do grupo UNIESP, do qual são
sócios e dirigentes o(a) interessado(a) e seu cônjuge, com a finalidade de omitir
ou reduzir tributos em seu benefício pessoal.
Por fim, cabe esclarecer que não cabe no presente caso a aplicação da Súmula no
73 do CARF, haja vista que esta trata de erro no preenchimento da declaração de
ajuste do imposto de renda, causado por informações erradas, prestadas pela fonte
pagadora, o que não autorizaria o lançamento de multa de ofício.
A situação concreta que se apresenta em nada se relaciona a erros escusáveis ou a
erros de fato que viessem a desautorizar o lançamento da multa de ofício,
tampouco a erros de preenchimento da declaração de ajuste anual, mas a fatos e
escolhas realizadas pelo(a) contribuinte com objetivo evidente de reduzir tributo.
Destarte, considerando-se tudo o que já foi exposto no presente acórdão e no
Termo de Verificação Fiscal, estando prevista pela legislação de regência e tendo
sido apurados todos os pressupostos para sua aplicação, encontra-se plenamente
justificada a aplicação da multa qualificada de 150%.
Porém, a presunção legal já é a consequência estabelecida pelo legislador para
casos de omissão de rendimentos decorrente de depósitos de origem não comprovada e nessa
situação aplica-se o que dispõe a Súmula Carf no 34 apenas para o lançamento decorrente dessa
infração.
Com a publicação da Lei no 14.689/2023 a Lei No 9.430/1996 passou a ter uma
nova redação.
Em virtude da retroatividade benéfica (alínea “c” do inciso II do art. 106 do
CTN), por causa da nova redação dada a lei, o percentual da multa qualificada deve ser alterado
para 100% ( Inciso VI, § 1o do art. 44 da Lei No 9.430/1996) no caso da infração de Omissão de
Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
Do Agravamento da Multa.
O agravamento da multa de ofício está previsto no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, e ocorre sempre que o contribuinte, intimado, não cumpre, ao tempo
e à forma, a exigência fiscal para prestar esclarecimentos.
No presente caso, o Autoridade Fiscal foi diligente em apontar, detalhadamente,
cada uma das situações que motivaram o agravamento. Destaco alguns trechos:
Em resposta aos Termo de Inicio de Fiscalização, e aos Termos de Constatação e
Intimação Fiscal 01/2017, 02/2017, 03/2017, 04/2017, o(a) contribuinte
fiscalizado(a), reiteradamente, solicitou diversos pedidos de dilação de prazo para
adimplir as referidas intimações contidas nesses Termos.
No entanto, após as sucessivas concessões de dilações de prazos requeridas, o(a)
contribuinte sempre encaminhou à fiscalização documentações e esclarecimentos
incompletos, ou diversos dos requeridos, não adimplindo, portanto, suas
obrigações tributárias, embaraçando, e retardando, intencionalmente, os trabalhos
de auditoria, apesar do tempo mais do que suficiente para cumprir referidas
obrigações, conforme se verifica das ciências postais, constantes nos Avisos de
Recebimentos - ARs dos correios, de cada Termo de Intimação. Ademais, com
relação às intimações versando sobre movimentações financeiras, constatou-se
que as mesmas não foram adimplidas, sendo que o(a) fiscalizado(a) apenas
Fl. 11742
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2401-011.411 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.721980/2017-68

apresentou cópias ilegíveis de extrato bancário do Banco Santander, sem
apresentar os demais documentos bancários, inclusive de outras instituições
financeiras, conforme determinado no Termo de Constatação e Intimação Fiscal
01/2017, e seguintes, os quais reiteraram o Termo de Início de Fiscalização (item
1), pormenorizando-o, em razão da completa inadimplência do(a) fiscalizado,
neste quesito.
Foi ressaltado que a presente fiscalização teve início com a ciência postal do(a)
contribuinte em 27/06/2014 (há cerca de 03 anos), com o posterior
encaminhamento, pelo(a) mesmo(a), de elevada quantidade de documentos
diversos dos requeridos, o que motivou as reintimações fiscais posteriores
(reiteradoras, e pormenorizadas, das intimações iniciais), com ciência postal,
desde 20/02/2017 (há cerca de 04 meses), sendo repetidas as condutas
protelatórias do(a) contribuinte e seus prepostos de solicitar dilações de prazo,
com posteriores apresentações incompletas e inexatas de documentos e
esclarecimentos.
Nas diversas intimações, o sujeito passivo foi cientificado de que a não
apresentação dos documentos solicitados, no prazo determinado, permitiria
configurar a hipótese de embaraço à fiscalização, nos termos do inciso I, do artigo
33, da Lei 9.430/96, e, consequentemente, conforme a natureza da documentação
solicitada, o acesso às informações relacionadas com operações e serviços das
instituições financeiras, conforme previsto no inciso VII, do artigo 3o, do Decreto
3.724/2001.
No que tange, especificamente, aos documentos bancários incompletos
apresentados, constatou-se o encaminhamento de extratos mensais, que não
refletem a realidade, e a completa movimentação financeira do(a) fiscalizado(a),
além de terem sido apresentadas cópias de baixa qualidade, impedindo a leitura
de diversos lançamentos bancários.
Especificamente, em resposta ao Termo de Constatação e Intimação Fiscal
04/2017, o qual reiterou as intimações anteriores, concedendo, mais um prazo
adicional ao(à) fiscalizado(a), até o dia 06/06/2017, o(a) mesmo se limitou a
protocolar na DERPF/SP, no final do expediente, deste mesmo dia, mais um
pedido de dilação de prazo, e informando, por meio de seu procurador, em
contato telefônico, que havia solicitado os documentos bancários às instituições
financeiras, caracterizando, mais uma conduta protelatória e de embaraço à
fiscalização, por parte do(a) contribuinte, haja vista que tais documentos
bancários já haviam sido intimados em 2014, e reiterados, detalhada, e
pormenorizadamente, desde fevereiro de 2017, por outros 04 (quatro) Termos de
Constatação e Intimação Fiscal (do 01/2017 ao 04/2017).
Assim, considerando que o(a) referido(a) contribuinte tomou ciência do Termo de
Início de Fiscalização, lavrado em 18/06/2014, em 27/06/2014, para atendimento
do mesmo em 15/07/2014, e solicitou diversas dilações de prazo a esta
fiscalização, sendo todas concedidas, o(a) fiscalizado(à), teve tempo mais do que
suficiente para providenciar TODAS as ultimações a ele solicitadas.
Ressaltou-se, também, que o(a) contribuinte deveria adimplir todas as intimações,
no curso desta fiscalização, conforme descrito nos referidos Termos, e nos prazos
neles previstos, sendo que a cada Termo lavrado, foi concedido prazo adicional
ao(à) fiscalizado(a), em face de encaminhamentos incompletos de documentação
ou esclarecimentos, realizados pelo(a) contribuinte, à época, e, até o momento,
em respostas aqueles Termos de Constatação e Intimação Fiscal.
Fl. 11743
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2401-011.411 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.721980/2017-68

Do exposto, após quase 03 (três) anos da ciência da primeira intimação, e do não
atendimento integral das mesmas, com diversas re-intimações posteriores, o(a)
referido(a) contribuinte veio perante esta fiscalização solicitar mais 15 (quinze)
dias de dilação de prazo, sendo que o prazo já concedido ao(à) mesmo(a) já havia
sido muito mais do que o suficiente para entregar/prestar os
documentos/esclarecimentos solicitados, no curso da presente ação fiscal, não
havendo justificativa para tais inadimplementos.
O sujeito passivo foi cientificado nos Termos a ele encaminhados por esta
fiscalização, de que a não apresentação dos documentos solicitados, no prazo
determinado, permitiria configurar a hipótese de embaraço à fiscalização, nos
termos do inciso I, do artigo 33, da Lei 9.430/96, e, consequentemente, o acesso
às informações relacionadas com operações e serviços das instituições
financeiras, conforme previsto no inciso VII, do artigo 3o, do Decreto
3.724/2001.
O contribuinte, por fim, acabou por atender, em parte, as intimações. Porém, só o
fez em 2017, quando vinha sendo reiteradamente intimado desde 2014, sendo que alguns
esclarecimentos somente foram apresentados após a lavratura do Termo de Embaraço à Ação
Fiscal. Enxergo, pois, a olhos vistos, que o contribuinte prejudicou, atrasou e embaraçou a
atividade estatal.
O lançamento, sabe-se, é atividade vinculada, como dispõe o Parágrafo Único do
art. 142 do Código Tributário Nacional. Em casos tais, o § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996,
determina que a multa aplicada seja acrescida de 50% do seu valor.
Registre-se que bastaria comprovar o desatendimento ou o atendimento
incompleto ou a destempo de apenas uma intimação para caracterizar o embaraço, dando azo ao
agravamento da multa. No presente caso, essa conduta ocorreu várias vezes.
Entendo que não cabe o agravamento da multa na infração decorrente de omissão
de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada.
Isso porque percebo que foram apresentados extratos bancários ilegíveis e, pois,
nessa condição, a Autoridade Fiscal tinha por prerrogativa requerer as informações diretamente
das instituições financeiras, aplicando-se o que rito do Decreto no 3.724, de 10 de janeiro de
2001, e da Portaria RFB no 2047, de 26 de novembro de 2014. De fato, esse foi o caminho que a
Autoridade seguiu. Assim, a legislação tributária claramente estabeleceu uma consequência à
falta de atendimento à intimação para apresentar movimentações financeiras, que é obtê-las
diretamente das instituições bancárias, justamente para evitar o embaraço à ação fiscal, razão
pela qual não vejo como se sustentar o agravamento.
DO PEDIDO DE PERÍCIA
O Recorrente solicita a realização de prova pericial com o intuito de verificar o
lançamento fiscal.
Contudo, as diligências só devem ser deferidas quando restar alguma dúvida ou
contiver algum fato novo extremante divergente quanto à materialidade da autuação. O que não é
o caso.
Nos termos do art. 18, do Decreto no 70.235/72, a possibilidade de realização de
diligências para apuração dos fatos é uma faculdade do julgador, devendo ser exercida quando
houver dúvida acerca dos aspectos fáticos constantes nos autos, sem violação de qualquer direito
constitucionalmente assegurado.
Fl. 11744
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2401-011.411 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.721980/2017-68

CONCLUSÃO
Isso posto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar, afastar
a prejudicial de decadência e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para desagravar e
desqualificar a multa de ofício incidente sobre a parte do lançamento decorrente de omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos de origem não comprovada e para alterar o valor da
multa qualificada para 100% no caso da infração de Omissão de Rendimentos Recebidos de
Pessoa Jurídica.
(documento assinado digitalmente)
WILSOM DE MORAES FILHO

Fl. 11745
DF CARF MF
Original